Tribunal: TJDFT
Processo: 0710389-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E DA COOPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL.
1. No processo executivo, cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, mas também incumbe ao d. Magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade.
2. O Colendo STJ, já pacificou entendimento pela desnecessidade de esgotamento das vias extrajudiciais para que seja proporcionado ao credor a utilização dos sistemas conveniados do poder Judiciário. Precedente: REsp 1.582.421/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; REsp 1.667.529/RJ, Min Rel. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 29.6.2017.
3. No caso, a decisão priva os agravantes de ter acesso a mecanismos judiciais criados, exclusivamente, com a finalidade de encontrar patrimônio do devedor, portanto, merece ser reformada.
4. Recurso conhecido e provido.